Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721417-16.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO DA CRUZ PASCHOAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal culposa no trânsito, na direção de viatura militar em serviço. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição por atipicidade da conduta ou por não está provado que o réu concorreu para a infração (artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal); (ii) a absolvição por incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. III. Razões de decidir: 3. Os elementos colhidos no curso da instrução permitem concluir pela existência do elemento subjetivo culpa, consistente na imprudência do autor, que conduziu o automóvel sem as devidas cautelas, situação que resultou no evento danoso. 4. Na hipótese, o somatório das provas acostadas aos autos (excesso de velocidade; ausência de comprovação do deslocamento para apoio de ocorrência; luzes e sirene desligadas) permitem concluir que a condução do veículo se deu de forma imprudente. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 210 do CPM e 29 do CTB, sustentando ser devido o reconhecimento da ausência de culpa pelo acidente envolvendo a menor, pois, no caso em exame, houve culpa exclusiva da vítima. Acrescenta não estar comprovado nos autos que agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 210 do CPM e 29 do CTB, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, o somatório das provas acostadas aos autos (excesso de velocidade; ausência de comprovação do deslocamento para apoio de ocorrência; luzes e sirene desligadas) permitem concluir que a condução do veículo se deu de forma imprudente” (ID 68801708). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017